Tribunal: TJDFT
Processo: 0716218-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DIAGNOSTICO DE DEGENERAÇÃO MACULAR. POSSIBILIDADE DE PERDA DA VISÃO. URGENCIA DO TRATAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Mantém-se decisão que antecipou os efeitos da tutela para condenar a operadora de plano de saúde a custear o tratamento de urgência do beneficiário do plano, diagnosticado com Degeneração Macular, doença grave e progressiva que pode levar à Degeneração Macular se não tratada adequadamente e com urgência. A negativa da operadora do plano de saúde não está amparada por elementos claros e seguros, daí que prepondera a urgência do tratamento.
2. Agravo desprovido.